Tribunal: STF
Processo: ADI 4788
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.621/2012 DO ESTADO DO PARÁ. ANAMAGES. LEGITIMIDADE ATIVA. NORMA DE INTERESSE DA MAGISTRATURA ESTADUAL. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO DIRETA. PRECEDENTES. NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE A CARREIRA DA MAGISTRATURA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES.



    1. Embora a ANAMAGES represente apenas fração da classe dos magistrados, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer sua legitimidade ativa quando a norma objeto do controle abstrato referir-se exclusivamente à magistratura de determinado ente da federação. Precedentes.



    2. Estando devidamente aparelhada para o julgamento em definitivo, é possível ao Colegiado converter o julgamento da medida cautelar no mérito da ação direta. Precedentes.



    3. Padece de inconstitucionalidade formal norma estadual que discipline matéria relativa à Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Precedentes.



    4. Agravo regimental provido para julgar procedente o mérito da ação direta.